Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-23.2025.8.11.0059
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003403-23.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELANTE), LIDYA MURIELY LINHARES DE FREITAS MARQUES - CPF: 035.036.461-32 (APELADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FISIOTERAPEUTA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 8.856/1994. PREVALÊNCIA SOBRE EDITAL DE CONCURSO E ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a ordem para determinar a adequação da jornada de trabalho para 30h semanais, sem redução de remuneração.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a jornada de 30h semanais prevista na Lei nº 8.856/1994 é aplicável a servidor público municipal estatutário ocupante do cargo de
Fisioterapeuta
; e (
ii
) saber se a previsão editalícia de jornada de 40h semanais pode prevalecer sobre norma legal federal e legislação municipal que admite regime.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.856/1994 fixa a jornada máxima de 30h semanais para
Fisioterapeutas
, constituindo norma federal válida e aplicável aos servidores públicos, especialmente quando acolhida pela legislação municipal.

4. A Lei Municipal nº 492/2012 expressamente reconhece a incidência de regimes especiais previstos em legislação federal, incorporando ao ordenamento local a jornada diferenciada da categoria.

5. O edital de concurso público possui natureza de ato administrativo normativo secundário e não pode contrariar normas legais hierarquicamente superiores, sendo inválida cláusula que fixe jornada superior à prevista em lei.

6. A adesão ao edital não implica renúncia a direito assegurado por lei, nem convalida disposição ilegal.

7. O controle de ponto eletrônico constitui instrumento meramente operacional, incapaz de instituir ou modificar jornada de trabalho, que deve decorrer exclusivamente da legislação aplicável.

8. A imposição de jornada superior à legal, por ato administrativo ou previsão editalícia, viola o princípio da legalidade.

9. Demonstrada a existência de direito líquido e certo, com prova pré-constituída, impõe-se a manutenção da concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. A jornada de 30h semanais prevista na Lei nº 8.856/1994 aplica-se aos Fisioterapeutas servidores públicos quando acolhida pela legislação municipal. 2. O edital de concurso público não pode prevalecer sobre norma legal hierarquicamente superior nem restringir direito assegurado por lei. 3. A Administração Pública não pode, por ato administrativo, impor jornada de trabalho superior à fixada em lei.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 8.856/1994; Lei Municipal nº 492/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC RN 0002420-96.2018.8.11.0023, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.3.2023; TJ/MT, AC RN 0000220-54.2010.8.11.0005, relator Desembargador Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2018; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto por
Município de São José do Xingu

em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Lidya Muriely Linhares de Freitas Marques
,
concedeu a ordem para determinar a adequação da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de remuneração.

Aduz que o edital do concurso público estabeleceu, de forma expressa, a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, tendo a servidora aderido integralmente às disposições do certame, sem qualquer ressalva, constituindo-se como norma vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos.

Assevera que a Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, não impõe, de forma automática, a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos estatutários, sobretudo na ausência de lei municipal regulamentadora, devendo prevalecer a autonomia administrativa do ente municipal para a organização de seu quadro funcional.

Afirma que a adoção da jornada de 30 horas configurava mera tolerância administrativa, decorrente da ausência de controle de ponto, não sendo apta a gerar direito adquirido, assim, a implantação do ponto eletrônico limitou-se a restabelecer a legalidade e a garantir o cumprimento da carga horária prevista no edital.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já
Lidya Muriely Linhares de Freitas Marques
, em contrarrazões, argumenta que a Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, prevalece sobre eventual disposição editalícia em sentido contrário, em razão da competência privativa da União para legislar acerca das condições para o exercício de profissões. Ademais, a legislação municipal reconhece a incidência de normas federais nas hipóteses de jornada especial, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 344567857).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 350231881), manifestou pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença, por entender que a Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, editada no exercício da competência privativa da União, fixa a jornada máxima de 30 horas semanais para fisioterapeutas, devendo prevalecer sobre norma editalícia em sentido contrário, reconhecendo-se a existência de direito líquido e certo da servidora à adequação da jornada, sem redução de vencimentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Lidya Muriely Linhares de Freitas Marques

impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Prefeito do Município de São José do Xingu
, visando à suspensão da exigência de cumprimento de jornada semanal superior a 30 horas semanais, ao fundamento de que, na qualidade de
Fisioterapeuta
,
faz jus à jornada reduzida prevista na Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, cuja aplicação é reiterada por legislação municipal.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade da imposição, por ato administrativo, de jornada acima do limite legal ao servidor ocupante do referido cargo, com base na legislação federal que disciplina a profissão e da norma local que adota o regime especial previsto em lei federal.

A Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos profissionais
Fisioterapeuta
e
Terapeuta Ocupacional
, estabelece:

Art. 1º Os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à
prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho
. [...].

No âmbito local, a Lei Municipal nº 492, de 3 de julho de 2012, que trata do plano de cargos e carreiras dos profissionais da área da saúde, dispõe, em seu artigo 30:

Art. 30.
A jornada de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde será de 20 (vinte), 30 (trinta) ou de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção dos ocupantes de cargos com jornada especial de trabalho, fixada por lei federal que regulamente a profissão no âmbito nacional
. [...].

O regramento local revela-se decisivo, pois expressamente excepciona da disciplina geral os cargos submetidos à jornada especial fixada por legislação federal.

Assim, não procede a alegação do
Município de São José do Xingu
, ora Apelante, de que a aplicação da Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, ao servidor estatutário dependeria de regulamentação local específica ou de que deveria prevalecer a jornada prevista no edital do concurso. A própria norma municipal já incorporou a hipótese ao ordenamento, ao reconhecer a incidência do regime jurídico especial previsto em lei federal.

Desse modo, o diploma municipal acolhe a prevalência da legislação federal que regula a profissão de
Fisioterapeuta
, cuja jornada máxima é de 30 horas semanais, não sendo lícito ao ente público afastá-la por ato administrativo desprovido de respaldo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

No que se refere ao argumento de que o edital do concurso público fixou jornada de 40 horas semanais, tendo a servidora aderido às regras do certame sem ressalvas, também não assiste razão ao apelante. Embora o edital vincule a Administração e os candidatos, sua força normativa é limitada, não podendo prevalecer sobre disposições legais hierarquicamente superiores.

O edital constitui ato administrativo normativo secundário, subordinado à Constituição e à lei, sendo-lhe vedado inovar em desconformidade com a lei ou restringir direitos assegurados por norma legal.

Assim, eventual previsão editalícia que estabeleça jornada de 40 horas para o cargo de
Fisioterapeuta
não se sobrepõe à Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, tampouco à Lei Municipal nº 492, de 3 de julho de 2012, que ressalva os cargos submetidos a regime especial. A adesão ao certame não convalida cláusula ilegal nem implica renúncia a direito indisponível.

Igualmente não procede a alegação de que a implantação do ponto eletrônico teria restabelecido a legalidade. Trata-se de mecanismo meramente operacional, destinado ao registro e controle da frequência, sem aptidão para instituir ou alterar a jornada de trabalho. A carga horária exigível deve decorrer exclusivamente da legislação aplicável, não podendo ser ampliada por meio de instrumento administrativo.

Nesse contexto, a controvérsia não reside na legitimidade do controle de frequência, mas na impossibilidade de sua utilização para impor jornada superior àquela legalmente prevista, o que não se admite.

De resultado,
é direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada, à observância da jornada especial de 30 (trinta) horas semanais
, conforme assegurado pela Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, em consonância com a legislação municipal. A exigência de carga horária superior, fundada exclusivamente em previsão editalícia ou em ato administrativo, carece de amparo legal e afronta o regime jurídico da profissão e o princípio da legalidade, impondo-se assegurar à servidora o exercício de suas funções dentro do limite legal, sem prejuízo remuneratório ou imposição de ônus indevido.

Inclusive, em situações semelhantes, este Tribunal, já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...]
O Município ao exercer sua autonomia administrativa fixou que a carga horária dos cargos de assistente social e do fisioterapeuta obedeceria à legislação federal; logo, a carga horária seria a de trinta (30) horas semanais segundo a Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010 e a Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, observadas as tabelas remuneratórias da Lei do Município de Peixoto de Azevedo nº 12, de 5 de abril de 2012
. [...]. (TJ/MT, AC RN 0002420-96.2018.8.11.0023, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.3.2023). [grifo nosso]

[...]
O STF decidiu que a lei que trata do regime de jornada dos fisioterapeutas é norma geral aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público
(RE n. 598.870, Rel. Min. Eros Roberto Grau, DJe 16/9/2009). [...]. (TJ/MT, AC RN 0000220-54.2010.8.11.0005, relator Desembargador Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2018). [grifo nosso]

É certo que, conforme o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, exigindo a existência de prova pré-constituída, não sujeita a controvérsia ou dilação probatória.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026